Tribunal: TJPA
Processo: 0011368-60.2016.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0011368-60.2016.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ROBERTA KAROLINE DE ANDRADE XAVIER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou que o Prefeito de Parauapebas nomeasse a impetrante para o cargo em que foi aprovada no Concurso Público Municipal n° 01/2012/ACS.

2.

Conforme consta nos autos, a impetrante participou do referido certame e foi aprovada na 14ª colocação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com atuação no Bairro dos Minérios.

3.

Ocorre que a Prefeitura de Parauapebas deixou de nomear a impetrante sob o argumento de que esta não teria atendido à exigência do item 1.3 do edital, consoante os dados passados à FADESP, banca organizadora do certame.

4.

Apesar de exigir que o candidato residisse na área de atuação desde a data da publicação do edital de abertura, o instrumento editalício não estipulou como ou quando seria feita a comprovação do cumprimento de tal requisito, de modo que a escolha da Administração Pública em utilizar os dados cadastrais da impetrante junto à FADESP para esse fim foi arbitrária e destituída de amparo legal.

5.

A documentação apresentada pela impetrante comprova, inequivocamente, que ela residia no Bairro dos Minérios desde a data da publicação do edital de abertura, restando demonstrado o seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo em comento, já que preencheu os requisitos cabíveis para tanto.

6.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que concedeu a segurança pleiteada por Roberta Karoline de Andrade Xavier nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Prefeito de Parauapebas.

Em sua exordial (ID 280622), a impetrante relatou ter participado do Processo Seletivo Público realizado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (Edital n° 001/2012/ACS), tendo sido aprovada e classificada na 14ª (décima quarta) posição.

Afirmou que no dia 05/07/2016 recebeu o Ofício de n° 054/2016 da Coordenadoria de Treinamento e Recurso Humanos (CTRH) da Secretaria Municipal de Administração de Parauapebas, lhe informando que não seria empossada por ter declarado endereço em desacordo com o estabelecido no item 1.3 do edital do concurso.

Esclareceu que ao se cadastrar no site da fundação promotora do certame informou o endereço de uma amiga, tendo em vista que na área de sua residência não havia cobertura dos serviços de correio, tendo juntado diversos documentos para comprovar que residia na área escolhida para atuação.

Por entender que o ato administrativo estava equivocado e eivado de vícios, impetrou o
mandamus
objetivando o reconhecimento do seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança e determinando que a autoridade coatora providenciasse a imediata convocação da impetrante para apresentação de documentos, e que esta fosse nomeada e regularmente empossada para o cargo em que foi aprovada, tendo deferido a antecipação dos efeitos da tutela para que a autoridade coatora desse imediato cumprimento às determinações (ID 280626).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes, vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pela confirmação da sentença (ID 3252518).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou que o Prefeito de Parauapebas nomeasse a impetrante para o cargo em que foi aprovada no Concurso Público Municipal n° 01/2012/ACS.

Conforme consta nos autos, a impetrante participou do referido certame e foi aprovada na 14ª (décima quarta) colocação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com atuação no Bairro dos Minérios (ID 280622 - Pág. 43).

O edital do concurso, em seu item 1.3, estabeleceu como um dos requisitos obrigatório para a posse no cargo que o candidato residisse na área da comunidade em que pretendesse atuar, desde a data da publicação do aviso de edital de abertura do Processo Seletivo Público no Diário Oficial do Estado do Pará (ID 280622 - Pág. 21).

Ocorre que a Prefeitura de Parauapebas deixou de nomear a impetrante sob o argumento de que esta não teria atendido à referida exigência, consoante os dados passados à Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP (ID 280623 - Págs. 2 e 3).

Importa ressaltar que apesar de exigir que o candidato residisse na área de atuação desde a data da publicação do edital de abertura, o instrumento editalício não estipulou como ou quando seria feita a comprovação do cumprimento de tal requisito, de modo que a escolha da Administração Pública em utilizar os dados cadastrais da impetrante junto à banca organizadora do certame para esse fim foi arbitrária e destituída de amparo legal.

Ademais, a impetrante esclareceu em sua exordial que apenas informou endereço diverso à FADESP por residir em local não abrangido pelos serviços de correios e ter temido não receber eventual comunicação referente ao concurso que fosse encaminhada por correspondência.

Verifico que a documentação apresentada pela impetrante (ID 280623 - Págs. 7 a 28) comprova, inequivocamente, que ela residia no Bairro dos Minérios desde

a data da publicação do edital de abertura, restando demonstrado o seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, ofertado pelo Concurso Público Municipal n° 01/2012/ACS, já que preencheu os requisitos cabíveis para tanto.

Assim, não merece reparos o
decisum
que concedeu a segurança à impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2021